Tribunal: CARF
Processo: 19740.000407/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000407/2007-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.026 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMSHELL SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se presta como paradigma acórdão que chega a conclusão distinta do
recorrido por questões fáticas/probatórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3401-009.868 assim ementado:
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE. CUSTEIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000407/2007-86
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000407/2007-86

Caracterizada a imunidade da contribuinte por ser entidade de assistência social, nos
termos da orientação Súmula STF no 730, afastando-se o pagamento da contribuição
para a seguridade social relativa à sua parcela, com base no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal e de decisão judicial. Aplicação do quanto decidido nos Recursos
Extraordinários no 438.085 e no 259.7562, que reconheceu a natureza de entidade de
assistência social.
1.2. A Recorrente aponta divergência jurisprudencial no tema imunidade em
entidade de previdência fechada privada e, para demonstrar o dissídio, apresenta o seguinte
paradigma:
Acórdão 3301-002.192:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de cinco anos a partir da
ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou simulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
PIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEI 9.718/98.
As receitas obtidas pelas entidades de previdência privadas com o fim de prover
assistência à saúde de seus beneficiários, inserem-se no conceito de faturamento ou
receita operacional, pois são receitas vinculadas ao exercício de sua finalidade
institucional, prevista em seu estatuto social.
PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
As exclusões decorrentes de provisões técnicas e o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades, previstas respectivamente nos
inc. II e III do § 9o do art. 3o da Lei 9.718/98, só são permitidas para as operadoras de
planos de saúde, que não é o caso da recorrente.
PIS. IMUNIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal não tem como
destinatário as entidades fechadas de previdência privada.
1.2.1. No mérito, a Recorrente alega:
1.2.1.1. A Súmula 730 do STJ é aplicável a impostos e não às contribuições e, de
todo modo, a imunidade tem lugar (nos termos da Súmula) somente sobre as
exações que incidam sobre bens, renda ou serviços, o que não é o caso do
PIS/COFINS, e relacionados com as atividades principais da beneficiária;
1.2.1.2. “Para afastar a incidência das contribuições de PIS e COFINS no caso
de entidade fechada de previdência, seria necessário indicar as normas
infraconstitucionais isentivas. De fato, o acórdão atacado em nenhum momento
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000407/2007-86

indicou as normas aplicáveis às contribuições sociais, muito menos incidentes
sobre faturamento”.
1.2.1.3. “A afirmação de que as entidades fechadas de previdência privada não
têm finalidade lucrativa não tem nenhuma relação com a obrigatoriedade de
recolhimento do PIS/COFINS, pois o mesmo tem como base de cálculo, como é
notoriamente sabido, a receita bruta”;
1.2.1.4. A MP 517/94 previa hipóteses de exclusão da base de cálculo das
contribuições para as entidades de previdência privada, logo, a priori, estas
receitas compõe a base de cálculo das contribuições.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida argumenta:
1.3.1. Não é possível a revisão do conjunto fático-probatório em sede de especial;
1.3.2. Nos REs 438.085 e 259.775 “foi reconhecido o caráter de assistência
social da Recorrida”;
1.3.3. Cumpre os requisitos de universalidade e gratuidade no desenvolvimento de
suas atividades pois:
1.3.3.1. Atende ao “ao universo de empregados ou funcionários de uma
empresa (todos devem fazer jus ao plano de benefícios)”;
1.3.3.2. “A gratuidade decorre da ausência de contribuição por parte dos
funcionários ou empregados compreendidos no plano, ou seja, pelo fato
de a entidade arcar integralmente com seus custos, sem a participação dos
beneficiários”;
1.3.4. Preenche os requisitos do artigo 14 do CTN, ou seja, “(i) não distribuiu
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, (ii)
aplicou integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais e (iii) manteve escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”;
1.3.5. “A condição de entidade beneficente de assistência social da Recorrida foi
reconhecida pelo E. TRF da 2a Região quando do julgamento do Mandado de
Segurança no 99.0015235-2 impetrado pela Recorrida”;
1.3.6. É inconstitucional qualquer limitação por meio de lei ordinária à imunidade
descrita no artigo 195 §7° da CF;
1.3.7. “Não exige qualquer contraprestação de seus beneficiários, não efetua
venda de mercadorias nem presta serviços, [por tal motivo] as “receitas” por si
auferidas não estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS nos termos da
Lei n. 9.718/98”;
1.3.8. A base de cálculo do PIS fixada para a Recorrida é 1% sobre a folha de
salários, porém, não possuí funcionários, logo, o tributo devido é igual a zero;
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000407/2007-86

1.3.9. “Considerando que a Recorrida é entidade fechada de previdência privada
que não exige contraprestação de seus associados e que se enquadra no art. 12
da Lei no 9.532/97, faz jus à isenção da COFINS e ao regime diferenciado do PIS,
conforme previsto nos arts. 14 e 13 da MP n. 2.158-35”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas de Turma Ordinária
não alterados. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação legislativa questionada (artigo
195 § 7° da Constituição Federal). O paradigma versa sobre as matérias devidamente
prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de
Turma Ordinária. Há Precedente Vinculante no tema requisitos para gozo da imunidade prevista
no artigo 195 § 7° da Constituição, porém, a existência do precedente não impede o julgamento
da lide

2.2. No presente processo e no paradigma, entidades de previdência privada,
foram autuadas por não inclusão de algumas receitas (contribuições dos patrocinadores, receitas
de investimentos, etc) na base de cálculo do PIS/COFINS. Dentre as matérias de defesa a
Recorrida e a recorrente do paradigma levantaram a imunidade descrita no artigo 195 § 7° da
Constituição. Porém, a tese defendida pela Recorrida foi referendada pela Turma a quo por
força de decisão judicial e afastada pelo paradigma por entender ser a imunidade aplicável
somente às entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais (o que
não era o caso da então recorrente):
Recorrido:
Trata-se de autos de infração, situados às fls. 52 a 62 (Cofins) e 42 a 51 (PIS), em
razão da falta de recolhimento das contribuições sociais, referentes ao período de
apuração compreendido entre 01/2005 e 03/2007, acrescidos de multa de ofício de 75%
e juros, totalizando, assim, o valor histórico de R$ 455.384,91.
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 28 a 36, narra a
autoridade fiscal que o procedimento teve início a partir da constatação de que
contribuinte não declarou, no período fiscalizado, compreendido entre 01/2005 e
03/2007, contribuições em DCTF e, durante a auditoria realizada, mediante o cotejo
entre as planilhas de apuração do PIS e COFINS e os balancetes contábeis mensais,
foram constatadas divergências, tendo sido gerado demonstrativo de apuração da
contribuição devida, que veio a culminar com o lançamento de ofício.
(...)
No mérito, a Recorrente alega ser entidade beneficente de assistência social nos termos
do art. 195, § 7o da CF:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000407/2007-86

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A r. DRJ decidiu por afastar a alegação, pois: A autuada não se trata de uma entidade
beneficente de assistência social. Isso porque as entidades beneficentes de assistência
social têm o caráter de socorro aos desprotegidos. A Constituição Federal de 1988,
traçando os contornos da assistência social, informa, em seu art. 203, que será ela
prestada "a quem dela necessitar".
De outro lado, o e. STF por meio dos REs 438.085 e 259.7562 reconheceu que a
Requerente possui natureza de entidade de assistência social:
IMUNIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Na dicção
da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, o fato de
mostrar-se onerosa a participação dos beneficiários do plano de previdência privada
afasta a imunidade prevista na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição
Federal. Incide o dispositivo constitucional, quando os beneficiários não contribuem e a
mantenedora arca com todos os ônus. Consenso unânime do Plenário, sem o voto do
ministro Nelson Jobim, sobre a impossibilidade, no caso, da incidência de impostos,
ante a configuração da assistência social
O e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao julgar o Mandado de Segurança n.
0047147-30.2000.4.02.0000:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. PIS. APELO DISSOCIADO DOS
FATOS. SÚMULA 730 DA SUPREMA CORTE. EMPRESA EMPREGADORA.
1. A preliminar levantada pela impetrante merece acolhida, eis que o apelo da União
Federal é dissociado da discussão judicial, na medida em que não há questionamento a
respeito da Lei no 9.718/98, carecendo de regularidade formal. Dessa forma, não deve
ser conhecido.
2. Verifica-se dos autos, notadamente do Regulamento do Plano de Benefícios da
COMSHELL, em seu item VII (7.1, fl. 54), que inexiste custeio pelos empregados da
patrocinadora ou da impetrante, nem pelos beneficiários, havendo contribuição das
patrocinadoras e de receitas de aplicações do patrimônio, doações, subvenções, legados
e rendas de qualquer natureza.
3. Resta caracterizada a imunidade da impetrante por ser entidade de assistência social,
nos termos da orientação da Suprema Corte (súmula no 730), afastando-se o pagamento
da contribuição para a seguridade social relativa à sua parcela, com base no § 7o do art.
195 da Constituição Federal.
4. O PIS é contribuição para seguridade social, na medida em que financia o seguro-
desemprego (CF, art. 239 c/c 201, III).
5. A Suprema Corte, ao julgar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
tratou do PIS como abrangido pelo art. 195 da Constituição Federal (cf. STF, RE
390840 / MG, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15-08-2006, p. 25; RE 346084 / PR,
Pleno, rel. p/ac. Min. Marco Aurélio, DJ 01-09-2006, p. 19).
6. Importante consignar que a cobrança do PIS deve ser afastada por ser a impetrante
entidade imune (enquanto mantiver as condições para tanto) e não por deixar de se
qualificar como empregadora.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000407/2007-86

7. Isto porque a interpretação jurisprudencial delineada pelo Supremo Tribunal Federal
indica que o vocábulo empregado deve ser interpretado de forma ampla, englobando as
potenciais empregadoras (AgRRE 364215/PR, STF, 2a Turma, Rel. Min. Carlos
Velloso, julgado em 17/08/2004; RE 354017/SC, STF, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 06/12/2005).
8. Apelo da União Federal não conhecido. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Apelo da impetrante conhecido e provido.” Assim, ante o evidente reconhecimento da
natureza jurídica da Recorrente como entidade beneficente de assistência socia, entendo
estar caracterizada a imunidade alegada.
Paradigma:
A autuação fiscal decorreu do fato de que a recorrente, Caixa Vicente de Araújo de
Assistência aos Funcionários do Grupo Financeiro Mercantil do Brasil, entidade
fechada de previdência privada (EFPP), sem fins lucrativos, deixou de integrar na base
de cálculo do PIS do período de janeiro/99 a dezembro/2003, os repasses oriundos das
contribuições das patrocinadoras relativas aos programas assistenciais de saúde de seus
associados/beneficiários. Este procedimento pode ser destacado de forma clara com o
seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal: (...)
No meu ponto de vista esta decisão do STF não autoriza reconhecer o mesmo
tratamento à imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF. Primeiro porque aquela decisão
tratou da equiparação das entidades de previdência privada às entidades de assistência
social, para fins de incidência de impostos e não das contribuições sociais. Segundo,
porque este artigo da Constituição Federal prevê a imunidade das contribuições sociais
para as entidades beneficentes de assistência social e não para as entidades de
previdência privada. Além disto, a imunidade tributária não é para qualquer entidade
beneficente de assistência social, mas para aquelas que atendam as exigência
estabelecidas em lei. Portanto, a recorrente além de não ser entidade beneficente de
assistência social, ainda teria que comprovar que atende todos os pré-requisitos legais, o
que seria impossível, já que não atende desde logo ao primeiro pressuposto, por se tratar
de entidade fechada de previdência privada.
2.2.1. Desta forma, a decisão judicial (presente no recorrido e ausente no
paradigma) foi fundamental para a conclusão do julgado que nos chega ao conhecimento –
inclusive, o nobre relator do Acórdão ressalva sua posição pessoal acerca do tema. Assim, não
há similitude fática a atrair o manejo do uniformizador.

3. Pelo exposto, não conheço do recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000407/2007-86

Fl. 1401
DF CARF MF
Original